Tribunal: TJMT
Processo: 1016803-47.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016803-47.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO SOUZA DA SILVA - CPF: 062.082.121-38 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.039.201-00 (RECORRIDO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ELIVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.039.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA
–

RÉU EM LIBERDADE HÁ QUASE 1 (UM) ANO –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU DA PRÁTICA DE FATOS DELITUOSOS POSTERIORES – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda que exista indício da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado descumpriu
qualquer uma das condições impostas, do seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, nos autos ação penal n.

1016803-47.2022.8.11.0015,

que indeferiu pedido de prisão preventiva, formulado em face de Fabricio Souza da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a revisão ou reforma da decisão, para decretar a prisão preventiva do acusado, eis que estão presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a medida (assegurar a ordem pública. (Id. 151702196)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a r. decisão que concedeu a liberdade provisória, com as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). (Id. 151702202)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, de modo a decretar a prisão preventiva de Fabricio Souza da Silva. (Id. 154476658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão que
indeferiu pedido de prisão preventiva, formulado em face de Fabricio Souza da Silva, proferida pelo Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos, que no dia 29/09/2022, o recorrido Fabricio Souza da Silva, foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), supostamente adquirido por Elivania Ferreira da Silva, para comercialização de entorpecentes, 113 (cento e treze) frascos de lança perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em audiência de custódia, que foi realizada no dia 30/09/2022, o Juiz
a quo
concedeu a liberdade ao
recorrido Fabrício Souza da Silva
e Elivânia Ferreira da Silva, mediante cumprimento de medidas alternativas (art. 319 do CPP). Vejamos o que consta na decisão,
in verbis
:

“
Aos
30 (trinta) dias do mês de setembro de 2022
(30.9.2022)
,

às 13h45min,

por sistema de vídeoconferencia,

nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito
Mario Augusto Machado
, onde se encontravam presentes a Promotora de Justiça
Roberta Cheregati Sanches,
a Defensora Pública
Alessandra Maria Ezaki
(representando
Fabricio Souza da Silva
)
e o advogado
Marcos Vinicius Borges
OAB/MT 21927-O (representando
Elivania Ferreira da Silva
),
em cumprimento à Resolução no 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, ao Provimento no 12/2017-CM e artigo 310 do CPP, foi realizada audiência de custódia dos autuados
Fabricio Souza da Silva
e
Elivania Ferreira da Silva
.

Apresentados perante a autoridade judiciária, foi oportunizada entrevista prévia e reservada com as respectivas defesas. Após isso, o magistrado esclareceu às pessoas detidas a natureza e o propósito da audiência de custódia, ressaltando o direito de permanecerem em silêncio e que o ato não se destinava à produção de provas para a investigação ou eventual ação penal.

Dito isso, passou o juiz a questionar os autuados acerca das circunstâncias da prisão e observância de seus direitos fundamentais, notadamente o de consultarem-se com advogado ou defensor público e o de comunicarem-se com seus familiares, bem como sobre a ocorrência de tortura e maus tratos.

Após, não havendo indícios de quaisquer irregularidades na prisão, que reclamassem providências pela autoridade judicial, foi concedida a palavra ao Ministério Público

e às Defesas, que se manifestaram nos seguintes termos:

Com a palavra, o
Ministério Público,
por sua promotora, manifestou-se:
“MM. Juiz, em análise aos depoimentos e documentos juntados aos autos, verifica-se que há provas da materialidade do crime de tráfico de drogas e de autoria delitiva de ambos os autuados. Quanto a observância de garantias constitucionais, em observância aos termos de ciência de garantias constitucionais, vislumbro que houve regularidade na prisão em flagrante dos autuados, bem como que a presente audiência está sendo realizada dentro do prazo legal, razão pela qual requer a homologação deste auto de prisão em flagrante.

Em relação ao cabimento e necessidade da decretação da prisão preventiva, verifica-se que a autuada Elivania Ferreira da Silva não ostenta antecedentes criminais, não havendo elementos suficientes a comprovar o perigo de sua liberdade e, por derradeiro, a decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual requer a concessão da liberdade provisória da autuada mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a utilização de tornozeleira eletrônica.

Em relação ao autuado Fabricio, verifica-se que este já foi condenado pelo crime de roubo, tanto na modalidade tentada quanto consumada,
persistindo dúvidas quanto a efetividade de eventuais medidas cautelares, motivo pelo qual requeremos a decretação da prisão preventiva do autuado Fabrício Souza da Silva.”
(inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).

Por sua vez, com a palavra, a
Defensora Pública,
representando

o imputado
Fabricio Souza da Silva
manifestou-se nos seguintes termos:
“
MM Juiz, verifica-se que não foi concedido ao flagranteado o direito de se comunicar com familiares, conforme preconizam os arts. 306, § 1o, do CPP e art. 5o, da CF.

Dessa forma, não havendo observância de direitos constitucionais,
requer o relaxamento da prisão em flagrante
.
Subsidiariamente, não há o que se falar em decretação da prisão preventiva do autuado, vez que ausentes os requisitos de indícios de autoria e prova de materialidade requerendo
, portanto, a concessão de liberdade provisória. Não sendo este o entendimento de V. Exa., sendo a prisão preventiva medida subsidiária, a defesa entende pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica pelo autuado.”
(inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).

Por sua vez, com a palavra, o
advogado
Marcos Vinicius Borges, em defesa da acusada
Elivania Ferreira da Silva
assim manifestou-se:
“
MM Juiz, a defesa concorda em todos os termos externados pela ilustre promotora de justiça, pois a autuada Elivania ostenta bons antecedentes criminais, estuda, possui residência lícita e demonstra que não causará qualquer risco à ordem pública com sua eventual liberdade, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares, segundo a defesa. Ademais, reforçamos o pedido de liberdade da autuada Elivania Ferreira da Silva.”
(inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).

Encerradas as manifestações das partes, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

I.

“
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído ontem (29.9.2022), às 15:51 horas, mediante o qual a DPC Renata Silva Evangelista
comunicou a prisão em flagrante de Fabricio Souza da Silva
e Elivania Ferreira da Silva, por volta das 21h20min de 28.9.2022, pela prática, em tese,
dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Segundo narrado no BOPJC no 2022.269184 [ID 96474643] a
“equipe da polícia militar recebeu informações de que a suspeita, Elivania, iria fazer uma grande entrega de lança perfume em sua residência, diante desta informação, a equipe de inteligência composta pelo 1° Ten Muniz realizou monitoramento da residência da suspeita e informou a equipe de abordagem quando a suspeita saiu de sua casa na avenida palmeiras n° 2608 em sua motocicleta uma Titan Fan de cor preta com duas sacolas que aparentava conter frascos de lança perfume dentro, a equipe do Cb Pm Adams e Sd Pm Elcio lograram êxito em abordar a suspeita na Rua das Margaridas n° 690, no momento em que ela estava passando a droga para o suspeito Fabrício, nas sacolas que estavam com suspeitos foram localizadas a quantidade de 113 frascos de lança perfume cheio e dois sacos de frascos vazios a equipe ao indagar os suspeitos sobre os fatos, a suspeita relatou que estava fabricando em sua casa, que no seu quarto teria frascos de anti respingos de solda utilizado para fabricar a droga, que haveria uma grande quantidade de frascos vazio e que também teria um tablete de maconha, diante das fundadas razões para realizar uma buscas em sua residência para apreender o restante da droga, fundamentada no fato da suspeita já ser conhecida de equipe policial pelo tráfico, de na data do fato a equipe ter recebido denúncias sobre a fabricação de lança perfume em sua casa, e sobre a venda que a suspeita estava fazendo no local, fundamentada ainda por uma campana prévia realizada pela agência de inteligência que flagrou a suspeita saindo de sua casa com duas sacolas cheias de frascos de lança perfume e após a abordagem a suspeita confirmar todas as informações e ainda relatar que em seu quarto haveria uma grande quantidade de lança perfume e ainda que haveria um tablete de maconha, diante destes fatos, a equipe adentra a residência e logra êxito em localizado no quarto da suspeita um (01) tablete de maconha, meio tablete de maconha, uma balança de precisão, 48 sacos com frascos de lança perfume, (03) três anti respingo de solda que é utilizado para a fabricação de lança perfume cheio e mais (04) quatro frascos vazio, ainda foi localizado (08) oito sacos de rolhas usadas para fechar os frascos”
[
sic
].

Pois bem.
Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2022.010807-01, foram apreendidas:
113
(cento e treze) unidades de um material líquido incolor, acondicionado em frascos de vidros translúcidos, fechados por rolha de cortiça, suspeitando-se tratar de
Cloreto de Etila
(conhecida popularmente como
Lança Perfume
),
substância incluída na Lista B1 - Lista de Substâncias Psicotrópicas da Portaria SVS/MS no 344 de 12 de maio de 1998. Amostras do material foram encaminhadas à Diretoria Metropolitana de Perícias, em Cuiabá/MT, porquanto a unidade da Politec em Sinop não detém as técnicas e equipamentos necessários para exames de constatação da natureza da referida substância;
02
(duas) porções compactadas (tabletes), com massa líquida total de
608,4g
(seiscentos e oito gramas e quatro decigramas)

e
02
(duas) porções embaladas em plástico filme, do tipo “trouxas”, com massa líquida de
29,2g
(vinte e nove gramas e dois decigramas), todas de
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como
maconha
.

Também foram apreendidos diversas embalagens (vidros vazios), rolhas, frascos de produto químico identificado como “antirrespingo de solda” (substância utilizada para produzir
Lança Perfume
), um rolo de plástico filme e uma mini balança digital.

No tocante à arguição de ilegalidade da prisão, por inobservância ao disposto nos arts. 306, § 1o, do CPP e art. 5o, da CF, em análise do APFD, constata-se que o imputado subscreveu a nota de ciência de garantias constitucionais anexada ao ID 96474657 (assinatura biométrica), sendo expressamente advertido quanto aos seus direitos constitucionais, notadamente o de comunicar a sua prisão a algum familiar.

Assim, constata-se que as prisões em flagrante se deram em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo as prisões em flagrante de
Fabricio Souza da Silva
e
Elivania Ferreira da Silva
.

II.
De acordo com o art. 310 do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, deverá, fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso, conquanto presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva
(fumus comissi delicti)
, não vislumbro a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos imputados.

As medidas cautelares diversas da prisão surgem, como a própria nomenclatura sugere, como medidas alternativas à privação total da liberdade, ao encarceramento, ampliando as opções do órgão encarregado da persecução penal, a fim de garantir a ordem pública e a regularidade do processo.

Segundo a norma legal (art. 282, I e II, do CPP),
as medidas alternativas à prisão devem ser aplicadas observando-se a
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a
adequação
à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Embora as condutas típicas imputadas aos flagrados sejam graves e
Fabricio Souza da Silva
ostente maus antecedentes criminais, perscrutando os autos do PEP no 2000071-76.2019.8.11.0015
, constata-se que embora as duas condenações contra
Fabrício
tenham transitado em julgado em 03.9.2018 e 29.9.2020, sequer iniciou o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Essa injustificável letargia dos Juízos encarregados da Execução da Pena, culmina por frustrar os objetivos da Justiça criminal, não sendo a prisão preventiva por conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja persecução penal se encontra em seu limiar, ou seja, sem culpa formada, remédio adequado e proporcional, sobretudo
considerando que nos autos do PEP no 2000071-76.2019.8.11.0015, instruído com dois títulos executivos definitivos, com penas privativas de liberdade que somam quase 10 (dez) anos de reclusão, se encontra em liberdade.

Outrossim, segundo consta, o imputado
Fabrício
possui residência fixa e está trabalhando nessa cidade de Sinop/MT, condições que, se mantidas rigorosamente por ele,
contribuem para lhe assegurar a oportunidade de responder ao processo em liberdade, cumprindo, também as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo.

Com relação à imputada
Elivania Ferreira da Silva
, não ostenta antecedentes criminais, sendo cabível, com muito mais razão, a substituição da prisão por outras medidas cautelares menos severas.

Diante disso, com fundamento no artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal c.c. 282, I e II e § 4o, 5o e 6o, 319 e 321, todos do CPP, concedo liberdade provisória
aos imputados

Fabricio Souza da Silva
e
Elivania Ferreira da Silva
, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares,
sob pena de decretação da prisão preventiva
:

I.
Comparecer mensalmente
em juízo, mediante petição escrita formulada por advogado constituído e/ou defensor público, instruída com
documentos
comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [email, redes sociais (facebook e instagram), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato;

II.

Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, boates, botequins, prostíbulos, casas noturnas e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas;

III.

Não ausentar-se da comarca sem comunicar o Juízo;

IV.

Proibição de se comunicarem entre si, seja pessoalmente ou por meio de mensagens em aplicativos de telefonia móvel ou redes sociais e/ou, ainda, por interposta pessoa;

V.

Recolhimento domiciliar
no período noturno, em todos os dias da semana, entre as 20:00 e 06:00 horas;

VI.

Monitoração eletrônica
, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo, em até 24 (vinte e quatro) horas, contactar a central de monitoramento de Sinop/MT, através do número de telefone (
66) 99994-5505
, para agendar a instalação da
tornozeleira eletrônica
, comparecendo na data e horário agendados, sob as penas da Lei.

Expeçam-se
alvarás de soltura
e libertem-se
Fabricio Souza da Silva
e
Elivania Ferreira da Silva
, qualificados nos autos,
se por outro motivo não devam permanecer presos,
advertindo-os
das obrigações impostas e das consequências do descumprimento de alguma delas, devendo informar, no ato da soltura, o endereço e telefone para as futuras intimações.

Para o cumprimento dos alvarás de soltura, observe-se o disposto nos
Provimentos

48/2019, 08/2020
e
19/2020
, todos da
CGJ/MT
, que disciplinam as
comunicações de atos processuais
aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital e
e-mail
institucional).

Comunique-se ao Delegado Regional da PJC de Sinop e ao Comandante do 11o BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas aos imputados.
No mais, aguarde-se a distribuição do respectivo IP, trasladem-se as peças imprescindíveis e arquive-se o presente incidente. Saem intimados os presentes.” (Id. 151702189)

Apresentando inconformismo com a decisão do Juiz de primeiro grau, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, visando resguardar a ordem pública.

Conseguinte, o magistrado não acolheu o pleito do
Parquet
, entendendo ser incabível a decretação da prisão preventiva, eis que o recorrido possui residência fixa, trabalho lícito e, além de estar cumprindo rigorosamente as medidas impostas a ele, sendo suficientes para lhe assegurar a oportunidade de responder ao processo em liberdade.

Constata-se que o recorrido foi condenado em duas ações penais (autos n. 0008133-76.2018.8.11.0015 e n. 0006927-90.2019.8.11.0015), pela prática de crime de roubo, na modalidade consumada e tentada, no qual foram unificadas no PEP no 2000071-76.2019.8.11.0015, em que somam as penas em quase 10 (dez) anos, em regime semiaberto.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Art. 312 do CPP:
“
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Desse modo, dispositivo acima transcrito, extrai-se que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, após análise do contexto fático-processual deduzido, apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre o recorrido, não há elementos que apontem neste momento processual que a sua liberdade oferece risco concreto à ordem pública.

Compulsando aos autos, ação penal originária (autos n. 1016803-47.2022.8.11.0015), conquanto o recorrido seja reincidente, constato que após a concessão da sua liberdade (30/09/2022), ocorrida há quase 1 (um) ano, não há notícias de que o recorrido tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade, se envolvido na prática de novos delitos, atrapalhado a instrução criminal ou buscado frustrar a aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar.

Nesse sentido:

“[...]A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria criminosa, além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas, voltou a delinquir ou esteja de qualquer forma oferecendo risco à ordem pública. (N.U 1021465-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)”

“[...]A prisão cautelar só pode ser decretada se nos autos ficar demonstrado, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Ademais, na espécie, inobstante o recorrido seja reincidente, não há nestes autos qualquer notícia ou prova de que, após a concessão da sua liberdade provisória, ocorrida há mais de quatro anos, ele tenha descumprido as medidas cautelares que lhes foram impostas, não havendo, portanto, que se falar em perigo à garantia da ordem pública, possibilidade da frustração da aplicação da lei penal ou da instrução processual decorrente da sua soltura. Recurso desprovido. (N.U 1012125-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”

“[...] Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.” (PGJ Parecer no 011477-001/2021) “Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatórioaté o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)” (TJMT – AgEx N.U 1015826-37.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Machado, DJe 10.12.2021)”

Assim, não há nenhum elemento que demonstre que a sua liberdade vá colocar em risco a ordem pública, razão pela qual impõe-se asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional neste momento.

Por fim, vale salientar que, se caso sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia provisória do recorrido, essa poderá ser determinada pelo Juiz da primeira instância, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal; bem como, também poderão ser mais rigorosas as medidas alternativas.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023